Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705386-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE AGRAVADO: MARIA GONCALO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora contra a decisão, em ação de cobrança, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência e contra a decisão saneadora que negou a inclusão de terceiro à lide. As decisões agravadas têm respectivamente o seguinte teor: “Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar apresentado pela autora no ID 223220853. É a síntese. Decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora não está evidenciada. Não resta demonstrado, que, no contrato de ID 202227422 ou no aditivo ID 202051435, houve pactuação de que a requerida ficaria responsável pelo pagamento das mensalidades da Cédula de Crédito de no 589671634 (223220854), firmada pela autora junto ao Banco Aymoré. Ademais, não há verossimilhança na alegação da autora. Na relação de equipamentos do contrato firmado entre as partes, há menção de 1 aparelho “Heccus”. Porém, a nota fiscal anexa à cedula de crédito relaciona a aquisição de outro aparelho, o “NOVO CRIODERMIS - MEDICAL SAN”. Assim, não é possível afirmar que se tratam do mesmo equipamento. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esses não se verificam no caso porque, a autora não logrou êxito em fundamentar a suspeita de dilapidação patrimonial capaz de frustrar eventual e futura execução. Logo, se revela prematura a determinação de penhora cautelar do equipamento, sobretudo por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores para a medida.” ................................................................ (...) Do pedido da autora de inclusão de Priscila de Alcantara no polo passivo e de intervenção do Ministério Público na demanda É descabido o pleito autoral. O processo tem início com a petição apresentada pela autora e com a indicação daqueles que devem fazer parte do polo passivo. Uma vez citado o réu, descabe a modificação da demanda, já triangularizada, manos ainda para que seja incluído outro demandado no polo passivo. As únicas hipóteses de modificação no polo passivo da demanda são as previstas nos artigos 119 a 133 do CPC, sendo que apenas na hipótese do artigo 133 é permitido ao autor, desde que atendidos os requisitos, indicar outros legitimados a compor o polo passivo do processo em curso. No mais, para fazer constar, de todo modo, não há legitimidade da filha da autora em fazer parte desta demanda. Ela não fez parte do contrato assinado, e não participou da relação jurídica que é objeto desta lide (ID 202051435 e 202227422). A requerida, Sra. MARIA GONCALO DA SILVA, não é interditada judicialmente e sua incapacidade relativa para a prática de atos da vida civil não pode ser reconhecida sem o devido processo de interdição. Por fim, não há nos autos nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 178 do CPC para a intervenção do órgão do Ministério Público. Assim, INDEFIRO os pedidos de ID 221271790 de inclusão de Priscila de Alcantara no polo passivo e de intervenção do Ministério Público na demanda. (...)” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que alienou estabelecimento comercial, incluindo o mobiliário e os equipamentos de estética, à ré, que inadimpliu o contrato. Acrescenta que o aparelho "novo criodermis – medical”, objeto do contrato, está em via de ser alienado pela atual administradora do empreendimento, o que justifica a busca e apreensão cautelar do bem. Assevera a necessidade de inclusão da sra. Priscila de Alcantara no polo passivo da demanda, com base no art. 339 do CPC, uma vez que a ré, agravada, nega a responsabilidade pela obrigação constante do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem supracitado, bem como para seja deferida a inclusão da terceira indicada à lide. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68803924). É o breve relatório. DECIDO. A autora interpôs de agravo de instrumento tanto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência e quanto contra decisão saneadora que indeferiu pedido de inclusão de terceiro à lide. De início, ressalto que é admitida a interposição de um só recurso para impugnar duas decisões, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA CONSTITUTIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSIGNAÇÃO DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL. 1. Não há qualquer irregularidade na interposição de um recurso só contra duas decisões, desde que, claro, tenha sido observado o prazo para tanto. O que o ordenamento jurídico-processual não tolera é, ao revés, a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão, hipótese que estaria a desafiar o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. (...) 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762407, 0704258-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.)” Examino os pressupostos de admissibilidade do recurso. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O art. 1.015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. Em relação ao pedido de inclusão de terceiro à lide, não restou demonstrada urgência, pois a matéria diz respeito à responsabilidade civil. Logo, a decisão impugnada pode ser objeto de exame em eventual apelação (art. 1.009, §1o, do CPC), uma vez que não há demonstração de que a solução da questão se torne inútil quando do julgamento daquele recurso. A propósito, ressalvada a hipótese de exclusão de litisconsorte ou rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1015, inciso VII e VIII, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar em inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Dessarte, não conheço desta parte do recurso. De outro lado, a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência é impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso neste ponto, uma vez que regular e tempestivo. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante aduz que alienou estabelecimento comercial à agravada, que inadimpliu o contrato. Assevera ainda que há indícios de dilapidação do patrimônio pela atual administradora do empreendimento, especificamente o aparelho "novo criodermis – medical”, que, segundo ela integrou o contrato, o que respalda o pedido cautelar de busca e apreensão do referido bem. O negócio jurídico que tem por objeto a venda do estabelecimento empresarial é conhecido como trespasse, hipótese em que o estabelecimento empresarial é transferido do patrimônio de um empresário para o de outro. Em que pese o áudio de ID. 68800712 indique a iminência de venda de equipamentos pela atual administradora, a uma análise perfunctória, não há demonstração de que se trata de bem que integrou a avença. O contrato firmado entre as partes indica que o trespasse abrangeu os seguintes bens: “2 corrente russa, 1 rádio frequência, 1 Heccus, 1 aparelho de pile, 1 alto grave, Fogão, Geladeira, Microondas, Tv 32 polegadas, 2 linhas de telefone fixo, 1 linha de telefone celular, 2 ar condicionado, 5 ventilador”. Da análise do contrato, não se constata o aparelho sobre o qual se pretende a medida cautelar. A alegação de erro material na informação constante do referido instrumento contratual, sem outros elementos, não respalda o pedido. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano irreparável, pois, em caso de desfazimento do contrato, as partes retornarão ao estado anterior, com a consequente retomada do estabelecimento comercial, além de eventuais perdas e danos. Assim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, conheço, em parte, do agravo de instrumento e, em relação a esta, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)